Tribunal: TJDFT
Processo: 0747271-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 782, §3o, CPC. FACULDADE DO JUIZ. CONSULTA REITERADA “TEIMOSINHA” SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BUSCAS PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título extrajudicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas.
2. Não é viável a inclusão do nome da parte executada junto ao cadastro de inadimplentes por parte do Judiciário, devendo o patrono da parte exequente diligenciar no sentido de promover a inscrição pretendida.
3. Compete, precipuamente, ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços empreendidos pelo exequente foram infrutíferos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.